Tribunal: STF
Processo: ARE 729123
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal declarou a ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, por se tratar de matéria infraconstitucional.